Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-61.2021.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade administrativa. Dolo específico de contratar servidores públicos sem concurso e deliberado desrespeito ao imperativo constitucional. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.